Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
1. Tendo em vista que a condição de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a concessão da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais.
2. A parte agravante, conforme a declaração de imposto de renda e cópia de extrato bancário, demonstra ter condição financeira de arcar com as despesas e custas processuais, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.
3. Agravo conhecido e desprovido.